Tribunal: STF
Processo: Rcl 45903
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 47 E AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 564.132-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E NOS PRECEDENTES APONTADOS COMO PARADIGMAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.